Tribunal: TRF3
Processo: 5315504-38.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
603/907)

5315504-38.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5315504-38.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: SANDRO MARCELO BUFETI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE AVELAR - SP191417-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRO MARCELO BUFETI

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO JOSE DE AVELAR - SP191417-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, acolheu em parte os embargos de declaração do INSS.

II. Questão em discussão:

- Alegação de omissão no julgado.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5315504-38.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: SANDRO MARCELO BUFETI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE AVELAR - SP191417-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO JOSE DE AVELAR - SP191417-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO - SP330527-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN JOSE TRIDICO - SP329393-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRO MARCELO BUFETI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, acolheu em parte os embargos de declaração do INSS, em ação de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Em razões recursais, inclusive para fins de prequestionamento, o INSS sustenta omissão no julgado, eis que não determinada a devolução do processo à Vice-Presidência.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

NN

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

In casu, não há que se falar em omissão no julgado, uma vez que, após a análise da retratação, o processo segue seu curso normal até o retorno para a Vice-Presidência desta C. Corte.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração do INSS em face do Julgado que, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, acolheu em parte os embargos de declaração do INSS.

II. Questão em discussão:

- Alegação de omissão no julgado.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão